Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-92.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Contrato de financiamento firmado mediante fraude, utilizando-se dos dados pessoais do autor. Inscrição indevida do seu nome. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Danos morais configurados e que devem ser reparados de forma

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Contrato de financiamento firmado mediante fraude, utilizando-se dos dados pessoais do autor. Inscrição indevida do seu nome. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Danos morais configurados e que devem ser reparados de forma adequada pela ré. Autor que teve o nome utilizado em contrato de financiamento firmado por terceiro fraudador e inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação da ré de que os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação e não com base no valor da causa. CABIMENTO: De acordo com o art. 85, § 2o do CPC os honorários recursais serão fixados sobre o valor da condenação, havendo carga condenatória na r. sentença. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001001542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005805-
92.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado LUIZ GERALDO
MAIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
27.917.
A.C. No
1005805-92.2018.8.26.0451 - PIRACICABA
APTE:
OMNI S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO
APDO:
LUIZ GERALDO MAIA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C/C
ANULATÓRIA
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Contrato de
financiamento firmado mediante fraude, utilizando-se dos
dados pessoais do autor. Inscrição indevida do seu nome.
Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de
reforma. DESCABIMENTO: Danos morais configurados e
que devem ser reparados de forma adequada pela ré. Autor
que teve o nome utilizado em contrato de financiamento
firmado por terceiro fraudador e inscrito indevidamente nos
órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação da ré de que
os honorários devem ser calculados sobre o valor da
condenação e não com base no valor da causa.
CABIMENTO: De acordo com o art. 85, § 2o do CPC os
honorários recursais serão fixados sobre o valor da
condenação, havendo carga condenatória na r. sentença.
Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 285/289, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica cumulada com
anulatória de contrato bancário e indenizatória por danos morais ajuizada por
Luiz Geraldo Maia contra Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento e
outro para declarar nulo o contrato descrito na inicial, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, confirmando a tutela de urgência
para a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas
ao pagamento de 50% das despesas processuais cada e de honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida ao autor.
O réu apela a fls. 294/302 requerendo inicialmente a
retificação do polo passivo para excluir Omni Banco, atual denominação
do Banco Pecúnia S/A, porque o contrato foi celebrado apenas com
Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Insurge-se contra a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que não
restaram comprovados. Alega que o valor da indenização foi fixado de
forma excessiva. Argumenta que os honorários advocatícios devem ser
fixados com base no valor da condenação e não da causa, de acordo com
o art. 85, § 2o do CPC.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 307/314.
É o relatório.
De início, deve ser rejeitada a pretensão de
retificação do polo passivo para excluir o Banco Pecúnia. O contrato de
financiamento de fl. 13 foi firmado com Omni S/A Crédito,
Financiamento e Investimento e o comunicado da Serasa Experian de
abertura de cadastro negativo de fl. 17 foi feito por solicitação de Banco
Pecúnia S/A.
O apelado ajuizou ação sustentando que tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
conhecimento de um financiamento fraudulento realizado em seu nome,
que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que
lhe causou danos morais.
Restou incontroverso o fato de que o contrato
impugnado foi realizado mediante fraude, tendo o banco desistido da
realização de perícia grafotécnica.
Dessa forma, ficou demonstrada a falha na prestação
do serviço da apelante que firmou contrato de financiamento mediante
fraude cometida por terceiro, que logrou êxito em razão da falta de
cautela da ré no momento da contratação e verificação das informações e
dos documentos apresentados pelo fraudador.
É evidente o dano moral sofrido pelo apelado que
teve o seu nome indevidamente negativado, o que supera o mero
aborrecimento do dia a dia e deve ser reparado de forma adequada.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e
nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização ao pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a
fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade
do sofrimento, da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Ademais, a indenização por dano moral tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do
dano.
Considerando-se as características do fato, bem
como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$10.000,00 fixado pela r. sentença mostra-se adequado. Cabe frisar
que, além da negativação, o apelado teve seu nome utilizado num
contrato fraudulento de financiamento.
Com razão a apelante quanto aos honorários
advocatícios que devem ser calculados sobre o valor da condenação e
não sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, § 2o do CPC.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar o calculo dos
honorários advocatícios sobre o valor da condenação, de acordo com o
art. 85, § 2o do CPC. Mantida, no mais a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator